Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – APARELHO ELETRÔNICO (CELULAR) ESQUECIDO DENTRO DE AERONAVE. APARELHO ENCONTRADO E PROMETIDA A DEVOLUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CIA AÉREA ATRAÍDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. O art. 14, § 1o, da Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece ser de responsabilidade do passageiro a bagagem de mão.

3. No caso em análise, o autor esqueceu o celular dentro do avião da requerida na conexão realizada em Guarulhos com destino a Porto Alegre. Quanto entrou em contato, foi informado de que foi encontrado aparelho similar que seria encaminhado para Brasília, o que nunca ocorreu, apesar dos esforços envidados pelo autor. A sentença condenou a requerida a restituir 80% do valor do aparelho (R$ 958,72). O autor recorre para ter a restituição do valor integral do celular e a condenação por danos morais em R$ 10.000,00.

4. Inobstante a companhia aérea não ser responsável pela bagagem de mão transportada na cabine da aeronave, uma vez afirme ter sido encontrado aparelho similar (ID 19169217) sem proceder à sua devolução, atrai a responsabilidade quanto à restituição.

5. O aparelho celular foi comprado em 16/09/2018 (ID 19169222) e esquecido na aeronave em 29/01/2019 (ID 19169219 – pág. 2), logo, tinha pouco mais de quatro meses de uso. Por isso, não é razoável que a indenização seja integral, restando adequada a condenação ao determinar a restituição de 80% do valor do bem.

6. É certo que as inúmeras tentativas para solucionar a questão, objetivando ter seu telefone móvel de volta, causou muitos transtornos ao autor, mas não restou comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que ele tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

7. Portanto, a sentença deve ser mantida.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 10.239,68), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.